Tribunal: STM
Processo: 7000106-68.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 6º-A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. NÃO ACOLHIMENTO. ATENUANTE DO PARÁGRAFO 7º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA RES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. Para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar é imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi. Os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, incluindo a própria confissão do acusado demonstram, indene de dúvidas, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa alheia móvel, abusando da confiança depositada sobre a sua pessoa. O delito de furto consumou-se no momento em que o Réu se apossou da res, restando claro o ânimo de assenhoramento definitivo, até mesmo porque em delitos desse jaez vigora a teoria da amotio ou da apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Ainda que o Réu atenda ao requisito da primariedade, no que se refere à restituição do bem subtraído antes de instaurada a ação penal militar, os autos não evidenciam esse elemento, notadamente porque não houve a devolução da res, mas sim a sua apreensão por ocasião da prisão em flagrante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000106-68.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000106-68.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 6º-A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. NÃO
ACOLHIMENTO. ATENUANTE DO PARÁGRAFO 7º DO ARTIGO 240
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA RES.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
Para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar é
imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a
conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico,
ou seja, o animus furandi.
Os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, incluindo a
própria confissão do acusado demonstram, indene de dúvidas, o elemento subjetivo do tipo,
ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa alheia
móvel, abusando da confiança depositada sobre a sua pessoa.
O delito de furto consumou-se no momento em que o Réu se apossou da res,
restando claro o ânimo de assenhoramento definitivo, até mesmo porque em delitos desse
jaez vigora a teoria da amotio ou da apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando
a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo,
independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica.
Ainda que o Réu atenda ao requisito da primariedade, no que se refere à
restituição do bem subtraído antes de instaurada a ação penal militar, os autos não evidenciam
esse elemento, notadamente porque não houve a devolução da res, mas sim a sua apreensão
por ocasião da prisão em flagrante.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça do Exército da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 30 de outubro de 2024, que condenou o ex-Sd Ex JOÃO PEDRO DOS SANTOS
MOREIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no artigo 240, § 6º-A, do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo período de 3 (três) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 4 de maio de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 18 de dezembro de 2023, por
volta das 8h40min, o Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA, quando estava
saindo de serviço de sentinela da guarda o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado,
organização militar sediada em Jataí-GO, subtraiu, para si, um carregador de fuzil 7,62mm, o
qual havia sido acautelado para o Soldado EV William Valério de Assis (Evento 1, Doc. 1, fls.
2-5), que tem um valor estimado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) (Evento 1, Doc. 1,
fl. 6), mas de alto interesse para as organizações criminosas, por ser um material de uso
restrito militar.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 8h30min, o Soldado EV William Valério de
Assis realizou a conferência do armamento e material na guarda do quartel para poder se
dirigir para o local de entrega do armamento, quando se certificou de estar com seus dois
carregadores, que lhe foram acautelados para o serviço.
Exsurge dos autos que, ao chegar na reserva do material, o Soldado De Assis deixou seus dois
carregadores em cima de uma mesa de manutenção, situada ao lado da porta da reserva de
material, iniciando a desmontagem e manutenção do fuzil para entregá-lo ao armeiro.
Ao retornar à mesa de manutenção, o Soldado De Assis observou faltar um dos carregadores
de fuzil 7,62mm, acreditando, inicialmente, que se tratava de alguma brincadeira de um dos
seus colegas de farda.
Em razão do carregador não aparecer, o Soldado De Assis logo comunicou o extravio do
carregador para o Sargento de Dia, o qual acionou todos os militares que estavam saindo de
serviço para uma conferência de material.
Consta dos autos que o Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA, embora
estivesse saindo de serviço, não estava presente durante a verificação do material feita pelo
Sargento de Dia.
Exsurge dos autos que o Oficial de Dia, 1º Tenente Geraldo Feitosa Lessa, ao tomar
conhecimento do extravio do carregador de fuzil 7,62mm, por volta das 9h, determinou que
fosse realizada uma revista de armário do alojamento dos Soldados EV.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que, durante a revista de armário, o 3º Sargento Nathan Machado Braga
percebeu que Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA não estava no
alojamento, tendo mandado chama-lo, o qual teve seu armário revistado pelo 1º Tenente
Lessa, que nada encontrou.
Segundo o apurado, também foram feitas revistas nas dependências da banda, nas guaritas e
região dos postos do serviço, mas não foi localizado o carregador de fuzil 7,62mm.
Exsurge dos autos que, por volta das 13h30min, o Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS
MOREIRA relatou ao Soldado EV Lucas da Silva Moreira que havia pego o carregador
extraviado que estava na posse do Soldado EV De Assis.
O Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA relatou ao Soldado Moreira, ainda,
que seu objetivo era colocar o carregador entre os pertences do Soldado EV Marcos Kawe
Lobo da Silva, para que este fosse responsabilizado pelo extravio do carregador, tendo em
vista que este o teria prejudicado durante o serviço, tendo em vista ter informado ao
Comandante da Guarda que o Soldado MOREIRA estava portando o seu aparelho celular
durante o serviço de guarda ao quartel, o que não é autorizado.
O Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA relatou ao Soldado De Assis,
também, ter passado o carregador subtraído para um soldado do efetivo profissional da 1ª Cia
Fuz ao ter conhecimento que passaria por uma revista de armário em sua companhia,
evitando ser pego em flagrante durante a inspeção conduzida pelo 1o Tenente Lessa.
Ao tomar conhecimento dos fatos relatados pelo Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS
MOREIRA, o Soldado De Assis informou os fatos ao 3º Sargento Nathan Machado Braga, o
qual foi à procura do Soldado MOREIRA, encontrando-o nas dependências da 3ª Cia Fuz,
oportunidade que o militar confessou estar na posse do carregador, levando o Sargento Braga
até o seu armário, onde o carregador de fuzil 7,62mm encontrava-se dentro do seu porta-
carregador em seu equipamento de serviço.
O 3º Sargento Braga, então, relatou os fatos ao Oficial de Dia, 1º Tenente Lessa, que deu voz
de prisão ao Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA.
Em sede de interrogatório policial, o Soldado EV JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA
alegou que somente tomou conhecimento de que estava na posse do carregador após a revista,
quando “abriu novamente seu armário e enquanto procurava seus talheres notou que havia
um peso diferente em seu equipamento de serviço e quando foi verificar se deparou com o
carregador que havia cautelado para o início do serviço de guarda ao quartel percebendo que
na verdade o carregador devolvido na reserva de armamento da 3 Cia Fuz não era o seu
carregador de origem e que por isso estava faltando um carregador de fuzil na contagem da
devolução de armamento do serviço”.
Todavia, tal versão não é verossímil, pois o 1o Tenente Lessa, que fez a revista, e a 3º Sargento
Rosiane Rodrigues da Silva, que acompanhava a revista, não viram o carregador de fuzil
7,62mm no interior do armário.
Assim agindo, denunciado JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA, dolosamente, de
maneira livre e consciente, ao subtrair material de uso restrito militar, incorreu no delito do
artigo 240, § 6º-A, o Código Penal Militar (...)” (Grifos no original).
Constam do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000292-28.2023.7.11.0011/DF,
entre outros, os seguintes documentos:
1) Termo de Apreensão do objeto que estava na posse do Acusado, datado de 18
de dezembro de 2023, consistindo em “(...) 01 (um) carregador de fuzil 7,62mm M964 (...)”;
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Laudo de Perícia Criminal, de 18 de dezembro de 2023, elaborado por
peritos do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, dando conta de que o objeto apreendido:
“(...) Trata-se de 01 (um) carregador compatível com os seguintes armamentos: Fuzil 7,62
M964 - FAL; Fuzil Metralhador 7,62 M964 - FAP; e Fuzil 7,62 Al MD1 – PARAFAL (...) O
carregador em questão tem capacidade para 20 (vinte) cartuchos Cal. 7,62 mm (...) O
carregador está com a pintura gasta, no entanto, está totalmente disponível, em plena
condições de funcionamento (...)”;
3) Ofício n° 24 – Assessoria Jurídica/41º BI Mtz, de 23 de abril de 2024, por
intermédio do qual o Comandante do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado informou que o
Acusado “(...) não possuía possibilidade de melhoria do comportamento para permanência
no serviço ativo, sendo licenciado a bem da disciplina das fileiras do Exército no dia 31 de
janeiro de 2024 (...)” (Grifo no original).
Quando do oferecimento da Denúncia, o Ministério Público Militar apresentou
a seguinte Manifestação (Evento 32, doc 02, APF nº 7000292-28.2023.7.11.0011):
“(...) Em razão da res furtiva ser utilizada em armamento de uso restrito das Forças Armadas,
sendo de especial interesse de organizações criminosas, o Ministério Público Militar consigna
que não tem interesse em iniciar tratativas para formalização de Acordo de Não Persecução
Penal, pois o mencionado instituto não é suficiente para prevenir e reprimir conduta de
especial gravidade à sociedade, como a apurada neste caderno probatório (...)”.
A Denúncia foi recebida em 9 de maio de 2024, tendo sido o ex-Sd Ex JOÃO
PEDRO DOS SANTOS MOREIRA regularmente citado em 22 de maio de 2024.
Em 17 de junho de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à
Acusação aduzindo que “(...) A hipótese em apreço se enquadra nos requisitos estabelecidos
no art 28-A do CPP. Portanto, deverá ser intimado o MPM para o oferecimento do acordo de
não persecução penal (...)”.
Em Despacho de 25 de junho de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar
indeferiu o pedido da Defesa, nos seguintes termos:
“(...) Verifica-se que o MPM manifestou-se sobre a impossibilidade de oferecimento da ANPP
nos autos do APF nº 7000292-28.2023.7.11.0011 (ev. 32, doc. 02), asseverando que o instituto
não é suficiente para reprimir a conduta do acusado. Seguindo entendimento do STF, não cabe
ao Poder Judiciário impor ao Órgão Ministerial a celebração do ANPP (STF. 2ª Turma. HC
194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021). Portanto, INDEFIRO o pleito
defensivo quanto à intimação do MPM para tratar do ANPP (...)”.
Em 9 de julho de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou Manifestação
para “(...) requerer a remessa dos autos para a Câmara de Coordenação Criminal do
Ministério Público Militar com pedido de proposta de Acordo de não Persecução Penal
(ANPP) (...)”, com base na seguinte argumentação:
“(...) Não obstante a fundamentação para negativa do oferecimento de ANPP, verifica-se que
o embasamento exposto pelo Douto Promotor de Justiça possui cunho subjetivo. No caso, o
valor do bem foi estimado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), sendo crível que se
utilize de aspecto objetivo dos fatos imputados para apreciação do cabimento ou não do
ANPP.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que o réu cumpre os requisitos para oferecimento do ANPP; considerando
ainda que se encontram presentes todos os requisitos legais para celebração de ANPP, requer
a remessa dos autos para a Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MPM, para fins
de análise da possibilidade de proposta desse benefício (...)”.
Em Despacho de 9 de julho de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar deferiu o
pedido defensivo, consignando que “(...) nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, determino a
remessa destes autos, bem como do procedimento investigatório relacionado, para a Câmara
de Coordenação e Revisão do MPM (...)”.
Em 21 de agosto de 2024, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar, ao analisar o pedido da Defensoria Pública da União, por unanimidade,
manifestou-se pelo não provimento do Recurso para manter íntegra a Decisão recorrida, nos
seguintes termos:
“(...) no caso em tela, o acordo não é cabível por diversas razões:
1. O Órgão Ministerial na 1ª instância já havia justificado a recusa do ANPP nos autos do
APF, com o fundamento de que não caberia a aplicação do referido instituto, tendo em vista a
gravidade do fato e a pena in abstrato.
2. A Denúncia foi oferecida em 04/05/2024 e recebida em 09/05/2024 (evento 6, RECDEN2,
da APM 7000106-68.2024.7.11.0011).
3. O requerimento da DPU sobre a proposta do ANPP foi protocolizado no dia 17/06/2024,
portanto, após a instauração da Ação Penal Militar, o que contraria a jurisprudência do STF,
no sentido de que o pedido de aplicação de ANPP deve ser feito antes da instauração da ação
penal, já que o ANPP, de regra, só se aplica na fase pré-processual. (evento 15, APM)
4. A pena in abstrato prevista para o crime de furto qualificado, capitulado no art. 240, § 6º-A,
do Código Penal Militar1, é superior a 04 (quatro) anos.
Logo, a recusa do MPM em propor ANPP, no caso dos autos, foi devidamente motivada e o
pedido da DPU já estava precluso na data em que foi feito. Pois, o pedido de aplicação de
ANPP deveria ter sido feito pela DPU antes do recebimento da denúncia, já que o ANPP, de
regra, só se aplica na fase pré processual. A retroação só é permitida em processos iniciados
antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados, conforme
decisão do próprio STF.
(...)
Além disso, como já asseverado, o fato relatado na Denúncia revela conduta de alta
gravidade, pois se trata de furto de material bélico de uso exclusivo Militar, e que pode ter por
destino, quiçá já previamente ajustado, organizações ou facções criminosas.
Assim, é inviável a aplicação do artigo 28-A do CPP ao caso dos autos, quer seja pelo fato de
o pedido ter sido feito após o recebimento da denúncia, quer seja por se tratar de conduta de
extrema gravidade com pena em abstrato acima de quatro anos, e porque tal instituto não se
revela suficiente para a reprovação e prevenção do crime por que responde o Acusado na
APM.
Ex positis, VOTO pelo DESPROVIMENTO do Recurso interposto pela i. DPU, para manter
íntegra a Decisão recorrida (...)”.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência realizada em 10 de julho de 2024, foram inquiridas as seguintes
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (Evento 38, Vídeo 02):
1) 3º Sgt Ex Rosiane Rodrigues da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: o ex-Sd MOREIRA foi denunciado por um furto de um carregador de fuzil. Isso
teria acontecido segundo a denúncia (...) 18 de dezembro de 2023, então eu pergunto para a
senhora o seguinte (...) qual era a função da senhora nesse dia? A senhora não estava de
serviço ou estava só cumprindo expediente? E qual a função que a senhora exercia no quartel
nessa época?
TESTEMUNHA: (...) eu estava de serviço (...) Sargento de dia.
MPM: (...) e quando é que a senhora, mais ou menos, o horário, que a senhora tomou
conhecimento do sumiço desse carregador?
TESTEMUNHA: Foi na parte da manhã. Eu não sei ao certo o horário, mas foi ali na parte da
manhã.
MPM: E a senhora tomou conhecimento ou participou das providências que foram tomadas
para tentar localizar esse carregador?
TESTEMUNHA: Participei, sim (...) Quando a gente tomou ciência que tinha sumido esse
carregador, eu me lembro que a primeira coisa foi a revista nos armários, para a gente saber
se não estava em algum armário, se alguém tinha esquecido. A princípio foi mais isso, a
principal providência onde eu participei.
MPM: A senhora participou ativamente das revistas, dos armários?
TESTEMUNHA: Participei (...) Tinha o Braga, que era outro Sargento, o Ten Lessa, não me
lembro mais quem estava, só esses que estavam perto de mim no dia.
MPM: A senhora revistou todos os armários ou houve uma divisão de armários?
TESTEMUNHA: Foi uma divisão, cada um viu algum ali.
MPM: (...) a senhora revistou o armário do então Sd Moreira.
TESTEMUNHA: Não, o dele não.
MPM: Quem revistou o armário dele?
TESTEMUNHA: Foi o Ten Lessa, se não me engano, e eu estava vendo outros armários.
MPM: (...) cada um de vocês estava revistando um armário, cada um ficava por conta de um
armário de cada vez?
TESTEMUNHA: Era aleatório, a gente ia pela prateleira, ia olhando assim e ia, não estava
certinho não.
MPM: Então, como é que a senhora tomou conhecimento, de onde estaria esse carregador
mais tarde?
TESTEMUNHA: O Lucas Moreira, se não me engano, um outro recruta, na época, veio falar
para mim, porque talvez estaria com ele, e outra pessoa tinha falado para esse Lucas, eu não
sei quem foi, não sei se foi o próprio MOREIRA que falou para ele. Foi assim que eu tomei
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimento a princípio. Na hora que encontraram esse carregador, eu não estava.
MPM: (...) Durante a revista, os soldados que eram donos daqueles armários ali, que
utilizavam aqueles armários, eles estavam presentes durante a revista?
TESTEMUNHA: Sim, todos eles.
MPM: (...) pelo que eu entendi, o que consta na denúncia, foi um carregador que foi recebido
durante o serviço, para a execução do serviço, aí eu pergunto, a equipe, os revistados ali, os
armários revistados, estava toda a equipe de soldados e cabos que participaram do serviço
que eles estavam saindo?
TESTEMUNHA: Ah, sim, tinha o pessoal que estava de serviço como o MOREIRA, e também
tinham outros soldados, não era só o pessoal que estava de serviço (...)
MPM: A senhora se recorda se o Sd MOREIRA estava pessoalmente na revista?
TESTEMUNHA: Ele não estava na hora, a gente não mexeu no armário, aí mandaram
chamar, porque tinha um na falta, e aí quando ele chegou, foi feita a revista da dele.
MPM: (...) a senhora tomou conhecimento pelo soldado chamado Lucas Moreira também, que
o Sd MOREIRA teria confessado, teria pego o carregador. A senhora, com essa notícia, a
senhora fez o quê?
TESTEMUNHA: (...) eu falei para o comandante de companhia (...) o Cap Wilson, eu falei
para ele (...) E aí, depois disso, eu não participei mais, ficou com ele, com o comando do Cap
Wilson, e depois eu fui para os outros afazeres de Sargento de dia.
MPM: Então a senhora não viu a apreensão, a senhora não viu eventual confissão, nada?
TESTEMUNHA: Não, não participei dessa parte (...)”;
2) Sd Ex William Valério de Assis, que afirmou:
“(...) MPM: (...) consta aqui da denúncia que na saída de um serviço, 18 de dezembro de
2023, teria sido subtraído um carregador do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada aí de
Jataí (...) o senhor também compunha a equipe de serviço que estava deixando o serviço
aquele dia, no dia 18 de dezembro de 2023?
TESTEMUNHA: Sim, Excelência. Eu fazia parte da guarnição de serviço.
MPM: Durante o serviço, durante os quartos de horas de serviço, o senhor percebeu alguma
desavença entre o Sd MOREIRA e o Sd Kawe Lobo (...) algum fato que chamasse a atenção na
relação entre eles?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Durante o serviço, o Sd Kawe Lobo viu um dispositivo
telefônico no espaço onde guardamos o nosso material. O telefone é proibido durante o
serviço. Imediatamente, ele avisou ao Comandante da Guarda que alguém da guarnição de
serviço estava com o telefone. O Comandante da Guarda recolheu o telefone e perguntou de
quem era. E era do Sd MOREIRA, esse telefone (...)
MPM: A respeito do sumiço do carregador, eu quero que o senhor narre o que o senhor viu
(...)
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Nós estávamos saindo do serviço. Toda vez que saímos do serviço da guarda,
nós executamos procedimento de segurança e verificamos nosso equipamento. Saímos da
guarda até a nossa companhia, a nossa subunidade. Na hora de fazer a manutenção do
armamento, nós temos que mostrar o cano do fuzil para o armeiro para ver se está em
condições para descautela. Do lado da reserva de armamento, fica uma mesa de manutenção.
Eu desmontei o meu fuzil, coloquei os meus dois carregadores em cima da mesa e fui mostrar
no momento para o armeiro. O armeiro viu o meu armamento e mandou eu contar. No
momento que eu voltei para montar o meu armamento, eu vi que estava faltando um
carregador. No primeiro momento, eu achei que era uma brincadeira entre os meus
companheiros ali. Uma brincadeira de mau gosto, mas era uma brincadeira. Então, eu não me
preocupei naquele momento. Quando eu vi que a maioria da guarnição estava indo embora
porque tinha terminado a descautela, eu me preocupei e acionei o Sargento de dia.
MPM: Esse carregador, só para título de informação, ele estava municiado, completo?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: E o senhor, percebendo que havia sumido da mesa que o senhor tinha colocado, quais
as providências que o senhor tomou?
TESTEMUNHA: Eu acionei o Sargento de dia, que é responsável pela subunidade (...) 3º Sgt
Lima.
MPM: E o que o senhor tomou de conhecimento depois disso? Que providências foram
tomadas? O senhor viu ou ouviu?
TESTEMUNHA: Ele comunicou ao Oficial de dia e convocou todo o efetivo que estava saindo
do serviço. Todo o efetivo (...) Para fazer uma vistoria. Tanto no material naquele momento
ali, como nos armários.
MPM: Foi feita a revista pessoal também? (...)
TESTEMUNHA: (...) sim, senhora.
MPM: E nos armários também?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
MPM: (...) o então Sd MOREIRA, ele era da sua subunidade?
TESTEMUNHA: Não, senhora. Durante o nosso serviço, a 3ª Companhia, que é a companhia
de apoio (...) era uma guarnição mista. Metade do efetivo era da 3ª, que é a minha companhia,
metade da (...) Companhia do MOREIRA.
MPM: O senhor disse que toda a equipe que estava saindo do serviço foi chamada para uma
revista (...) durante essa revista, inclusive a revista dos armários, o Sd MOREIRA estava
presente?
TESTEMUNHA: (...) eu não me lembro, Excelência, se ele estava na nossa companhia. Por ele
ser de outra Companhia, a revista foi feita na Companhia dele, no armário dele.
MPM: (...) o senhor então não viu porque são Companhias diferentes?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O que o senhor soube disso? Não foi contada nada na revista? Essa revista foi feita em
que horário, o senhor se recorda?
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Nós saímos do serviço por volta das oito e quarenta, das nove horas ali. Essa
revista pode ter sido feita umas nove e meia.
MPM: E depois dessa revista, a equipe de serviço foi liberada, ou foi mantido no quartel até
localizar o carregador? O que foi tomado de providência?
TESTEMUNHA: Todo batalhão foi fechado, ninguém saía, ninguém entrava, até achar o
carregador. Então, fomos fazer outras revistas, até achar o carregador.
MPM: E quando é que o senhor tomou conhecimento que o carregador foi achado?
TESTEMUNHA: Por volta das cinco horas. Me informaram que o carregador (...) foi
encontrado (...) Me avisaram que foi o Sd MOREIRA.
MPM: Tem algo que o senhor queira acrescentar do que viu, que presenciou?
TESTEMUNHA: (...) O MOREIRA confessou o ato ao Sd Lucas Moreira. E o Sd Lucas
Moreira acionou o Sgt Braga (...)
DPU: (...) Nesse procedimento de descautela que vocês exibem a arma para o armeiro,
quantos militares estavam lá na mesma condição que vocês?
TESTEMUNHA: A guarnição de cada quartel compõe 24 militares, então estavam todos eles.
DPU: E aí naquele momento todos descautelam a arma e colocam os carregadores em cima
da mesa?
TESTEMUNHA: Sim. Em cima da mesa ou no porta-carregador.
DPU: Foi por isso que você achou, inclusive, que poderia ter sido alguma brincadeira?
TESTEMUNHA: Exatamente.
DPU: E aí o armeiro vai olhar um por um ali, ato contínuo, de forma seguida?
TESTEMUNHA: Exatamente. É feito uma fila, o armeiro verifica as condições do armamento
e descautela (...) Ou ele coloca em cima da mesa ou ele coloca no porta-carregador. Fica a
cargo dele (...)
JUIZ: O MOREIRA pegou o armamento aonde para tirar o serviço?
TESTEMUNHA: Na 3ª Companhia.
JUIZ: O procedimento é esse, quando ele está de serviço pega o armamento em outra
Companhia?
TESTEMUNHA: Durante os finais de semana, uma reserva de armamento é aberta, para não
ter que acionar todas as reservas.
JUIZ: Por isso que ele estava lá devolvendo o armamento, né?
TESTEMUNHA: Isso (...)
JUIZ: O MOREIRA, o Acusado, ele entregou o armamento primeiro que o senhor ou depois?
TESTEMUNHA: Foi primeiro, senhor (...)”;
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Sd Ex Lucas da Silva Moreira, que afirmou:
“MPM: (...) o senhor também compunha a equipe de serviço que estava saindo de serviço
aquele dia, 18 de dezembro de 2023? O dia dos fatos? (...) Você fazia parte da equipe que
estava saindo de serviço no dia 18 de dezembro de 2023?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
MPM: (...) e quando é que o senhor tomou conhecimento que houve um extravio do
carregador?
TESTEMUNHA: Chegou na Companhia a informação, espalhou pela Companhia, aí o
Comandante de Companhia avisou lá que ia pôr todo mundo em forma no saguão.
MPM: Houve um aviso geral na Companhia que tinha extraviado o carregador?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
MPM: (...) A respeito disso, o senhor sabia que tinha um carregador extraviado? Quais
providências estavam sendo tomadas pelo quartel, o senhor soube?
TESTEMUNHA: Fizeram uma revista de armários (...) também fizeram uma revista nos postos
na guarda (...) para ver se tinha ficado lá, na reserva de armamento.
MPM: O Sd MOREIRA fazia parte da sua Companhia?
TESTEMUNHA: Fazia.
MPM: Consta aqui na denúncia que ele teria procurado o senhor naquele dia e feito uma
confissão. O que ele procurou, onde procurou, quando procurou?
TESTEMUNHA: O horário, exatamente, eu não me lembro (...) mas foi no alojamento, eu
estava passando, passei por ele (...) Foi depois do almoço já. Daí nós passamos pelo outro (...)
daí ele estava dando risadinha (...) aí eu perguntei (...) ‘sabe de alguma coisa?’, ele confessou
comigo, nós fomos no canto lá, começou a conversar e ele falou (...) tem um alojamento nosso
lá que a gente dorme, aí depois do almoço, nós estávamos andando lá (...) eu passei por ele,
ele estava rindo, aí eu perguntei para ele ‘o que foi?’, aí ele me chamou no canto lá, ele
desabafou, foi o que aconteceu (...) Ele falou que estava com o carregador, pegou o
carregador porque ele tinha levado o celular para a guarda. Daí, tinha um outro soldado lá, o
Kawe Lobo, ele viu o celular carregando lá na guarda e falou para o Comandante da guarda
que tinha o celular lá. Daí, por causa disso, ele pegou o carregador para acusar esse outro
soldado.
MPM: Acusar como? Ele disse como é que ia fazer, ele pegou o carregador qualquer, como é
que ele ia acusar o Kawe, ele disse como?
TESTEMUNHA: Ele ia pegar o carregador e ia colocar nos materiais do Kawe.
MPM: E ele disse por que ele estava rindo?
TESTEMUNHA: (...) eu vi ele rindo (...) eu perguntei assim, ele foi e falou. Acho que não sei
se ele estava rindo por medo, alguma coisa ali, querendo desabafar.
MPM: Ele disse onde estava o carregador?
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, isso ele não falou (...) ele falou no momento que tinha outro soldado do
EP antigo envolvido nisso aí. Daí o que ele tinha me falado, se não me engano, era da 1ª
Companhia de Fuzileiros (...) Até então eu passei para o Capitão e o Capitão foi lá conversar
com o Capitão da 1ª Companhia.
MPM: (...) eu quero entender exatamente o que ele te disse (...)
TESTEMUNHA: Eu encontrei ele, ele falou que estava com o carregador, e pegou o
carregador para acusar o Kawe Lobo, porque o Kawe Lobo tinha visto um celular carregando
na guarda e era dele, do Moreira (...) Aí pegou o carregador para acusar ele, daí eu perguntei
onde estava o carregador, ele não falou, ele falou que tinha guardado com um soldado, EP da
1ª Companhia. Daí depois nós paramos de conversar, cada um foi para o seu canto, aí eu
encontrei o Sgt Braga e passei para o Sgt Braga. E para o Sargento de dia (...) Aí depois disso
aí, o que eu vi foi que ele foi conversar com o MOREIRA, aí depois mais nada (...) eu não
participei dessa conversa não.
MPM: O senhor soube mais de alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, não senhora.
MPM: O MOREIRA lhe procurou depois desse fato?
TESTEMUNHA: Não, depois desse fato não (...)
DPU: Você mencionou que ele estaria dando uma risadinha, mas que poderia ser de nervoso,
de medo, é isso?
TESTEMUNHA: É, eu acho que ele estava meio ansioso ali, do que apresentou (...) como ele
tinha pegado nele, não falou para ninguém, ele deve ter querido falar para alguém ali.
DPU: Ele chegou a mencionar (...) se teria pegado por engano ou não?
TESTEMUNHA: (...) Não, ele tinha pegado de propósito mesmo, intencional.
DPU: Você sabe como que esse carregador foi devolvido? Se foi por ele, como que foi, foi
pego em revista, como é que foi isso aí?
TESTEMUNHA: (...) eu passei para o Sgt Braga, que estava com ele e tal, aí ele conversou
com o Sgt Braga, aí depois os dois foram para o alojamento, e aí estava dentro do armário
dele lá, dentro do suspensório dele de serviço. Aí pegou o carregador.
JUIZ: (...) você havia comentado que junto com o Sd MOREIRA, havia um militar, um soldado
antigo da 1ª Cia, que soldado era esse?
TESTEMUNHA: Esse soldado ele não falou o nome não.
JUIZ: Mas ele chegou a comentar contigo que tinha um militar da 1ª Companhia junto com
ele nessa empreitada?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
JUIZ: E ele falou qual era a atividade desse militar lá da 1ª Companhia, o que ele fazia, o que
ele fez?
TESTEMUNHA: Primeiramente, ele falou para mim que deixou o carregador para esse
soldado e pegou depois. O carregador estava com ele durante a revista dos armários, por isso
não foi encontrado.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) então o Sd MOREIRA disse para você que entregou, depois dele subtrair, ele
entregou o carregador militar, ao soldado antigo da 1ª Companhia, enquanto ele era
submetido à revista, por isso que não foi encontrado (...) Foi isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)”; e
4) ex-Sd Ex Marcos Kawe Lobo da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: Aconteceu um entreveiro entre você e o Sd MOREIRA a respeito de um celular?
TESTEMUNHA: Sim, aconteceu (...) a gente adentrou no serviço e o Sargento de Dia estava
precisando de um carregador pra carregar o celular dele (...) Depois de um certo tempo (...)
eu vi um celular carregando, aí eu falei para o Sargento “o celular do senhor tá ali dentro
(...)”, só que o celular que estava lá dentro não era do Sargento, era do Sd MOREIRA, aí teve
essa situação.
MPM: Na hora de desacautelar o armamento, o senhor estava junto com o Sd MOREIRA?
TESTEMUNHA: Não. Eu não estava presente (...).
MPM: Quando é que o senhor tomou conhecimento desse extravio desse carregador?
TESTEMUNHA: Foi quando o Sd de Assis foi desacautelar o carregador e estava na falta. Aí
fizeram a reunião lá, chamaram todo mundo para ver onde é que estava e constou essa falta
(...) chamou todo mundo, fez a revista nas mochilas (...) aí desceu lá no Corpo da Guarda para
ver se estava lá (...) aí depois fomos no alojamento e fizeram a revista no alojamento pra saber
se alguém tinha guardado, alguma coisa assim (...).
MPM: O Sd MOREIRA era da sua Companhia?
TESTEMUNHA: Sim. Na época era sim.
MPM: E durante a revista nos armários, o Sd MOREIRA estava presente?
TESTEMUNHA: Não, no primeiro momento não estava (...) Foi chamado, aí acharam ele,
depois fizeram a revista no armário dele.
MPM: O senhor chegou a ver essa revista no armário dele?
TESTEMUNHA: Sim. Estava todo mundo no alojamento e o Ten Lessa (...) fez a revista no
armário dele.
MPM: E aí foi encontrado alguma coisa no armário?
TESTEMUNHA: Não, no primeiro momento não encontraram nada no armário.
MPM: Quando o senhor tomou conhecimento que o carregador foi encontrado? E com quem?
TESTEMUNHA: A gente estava fazendo a revista no Corpo da Guarda e depois só chegou a
notícia (...) que tinham encontrado o carregador (...) Até onde me lembro, estava (...)
escondido na banda o carregador (...) na banda de música.
MPM: (...) e quem é que escondeu, você tomou conhecimento?
TESTEMUNHA: Chegou até mim que foi o próprio MOREIRA que escondeu mesmo, afim de
não ser pego.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor soube da declaração feita pelo MOREIRA ao Sd Lucas Moreira de que a
intenção era pegar o carregador para colocar nos seus pertences para que você fosse acusado
desse extravio, desse furto?
TESTEMUNHA: Eu fui saber dessa estória só de noite mesmo, quando a gente estava fazendo
o aval de turno, deixando documentado todo o ocorrido (...)
MPM: Antes dessa situação com o celular, o senhor tinha um bom relacionamento com o
MOREIRA?
TESTEMUNHA: A gente vivia na Companhia, a gente era laranjeira, ficava no alojamento o
tempo todo, tinha só aquele convívio ali. Mas fora isso não tinha mais nada (...).
JUIZ: (...) quando você falou do celular lá com o Sargento que estava no alojamento de
soldado (...) para descobrir de quem era o dono, acabou chegando o Sd MOREIRA. Foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E durante o serviço vocês tiveram alguma discussão, alguma animosidade, como foi, ou
ele não falou nada com o senhor?
TESTEMUNHA: (...) Não senhor, não aconteceu nada no decorrer do serviço (...).
JUIZ: O senhor falou que quando estava fazendo a revista no Corpo da Guarda chegou a
notícia de que tinha sido encontrado o carregador. Que horas era isso? Sabe dizer?
TESTEMUNHA: Eu creio que era umas quatro da tarde, quatro e meia, mais ou menos.
JUIZ: (...) vocês ficaram o dia todo procurando o carregador?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: (...) O Sd Lucas Moreira chegou noticiando que tinha um soldado da 1ª Companhia que
estava auxiliando o Sd MOREIRA a ocultar esse carregador na unidade. Você escutou isso
também?
TESTEMUNHA: Essa conversa chegou até mim também.
JUIZ: E você sabe dizer qual era o soldado que estava ajudando o Sd MOREIRA?
TESTEMUNHA: Essa informação eu não consigo dizer.
JUIZ: E quem lhe trouxe essa informação de que havia outro militar auxiliando o Sd
MOREIRA?
TESTEMUNHA: Foi só o Lucas Moreira mesmo falando que o Sd MOREIRA tinha falado
para ele (...)”.
Em Audiência realizada em 10 de julho de 2024, foram inquiridas as seguintes
testemunhas arroladas pelo Órgão ministerial (Evento 57, Vídeo 02):
1) 1º Ten Ex Geraldo Feitosa Lessa, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor participou das diligências para tentar encontrar esse equipamento?
TESTEMUNHA: Positivo.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então, por favor, o senhor poderia descrever em detalhes toda a sua participação
nesses eventos, assim como as pessoas com quem o senhor se comunicou, o que o senhor
ouviu a respeito e tudo mais pra ajudar a descrever os seus fatos?
TESTEMUNHA: (...) no dia, eu estava de Oficial de dia aqui no batalhão (...) A gente foi
informado do fato desse carregador faltante na reserva. Começamos a fazer a procura ali. E,
conversando com um soldado ou com outro, deram o nome do MOREIRA, no caso. E a gente
averiguou, começou a conversar com ele. Eu e o Sgt Braga, se eu não me engano, fomos até a
banda, que era onde o MOREIRA frequentava, onde ele estava alocado, na verdade. E,
chegando lá, a gente procurou todos os lados, não achou. Aí, voltando mais uma vez, no
alojamento, a gente começou a fazer, literalmente, o trajeto em que era feito, onde os soldados
saem da guarda e fazem o trajeto até a Companhia. Procuramos por toda parte (...).
MPM: E houve uma revista no armário?
TESTEMUNHA: Houve, houve uma revista. Antes de eu subir para a banda, para verificar o
local, eu fui até o armário do MOREIRA, procurei e não achei nada.
MPM: (...) chegou a verificar dentro do armário do Acusado?
TESTEMUNHA: Cheguei.
MPM: O senhor estava acompanhado nessa verificação?
TESTEMUNHA: Isso eu não me recordo. Mas eu lembro que estavam vários sargentos,
estavam fazendo as buscas em outros armários também. Eu lembro que tinha algumas pessoas
no lado, só não lembro quem ao certo.
MPM: Houve essa primeira revista no armário do Acusado, e não foi encontrado o bem que
você estava procurando, o carregador.
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: E depois, o que aconteceu para que esse carregador fosse encontrado?
TESTEMUNHA: (...) a gente foi, fez essas buscas. Eu estava aqui na Companhia. Se eu não
me engano, o Braga havia achado (...) Eu não recordo ao certo, porque realmente faz muito
tempo, mas eu lembro que foi encontrado (...).
MPM: O senhor lembra de alguém, de como foi utilizada essa informação, de como foi esse
processo que gerou o encontro do armamento ou não? O senhor não tem nada a declarar
sobre isso?
TESTEMUNHA: Eu realmente não lembro (...).
MPM: O senhor chegou a prestar depoimento na fase policial?
TESTEMUNHA: Não (...).
JUIZ: Houve alguma referência, ou o senhor soube como é que foi localizado posteriormente
esse equipamento? (...) Soube, ainda por ouvir dizer, que o Acusado teria, pensaria em colocar
num outro armário pra incriminar um outro militar?
TESTEMUNHA: Lembro do fato, mas eu não lembro ao certo como aconteceu isso (...)”; e
2) 3º Sgt Ex Nathan Machado Braga, que afirmou:
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“MPM: (...) o que o senhor presenciou, qual o conhecimento que o senhor teve sobre esses
fatos?
TESTEMUNHA: No dia do fato ocorrido, chegou ao nosso conhecimento na Companhia de
Comando e Apoio que tinha sumido o material, no caso, o carregador do fuzil, e que alguns
soldados nossos estariam envolvidos ali por conta de estar saindo, de ser a Guarnição de
Serviço que estava saindo de serviço. Aí reunimos os soldados, perguntamos sobre o
equipamento que tinha sumido, se alguém sabia o paradeiro e fomos verificar um a um, e
relatado por outros soldados lá que o Sd MOREIRA que havia, que ele estava de posse do
material. Aí, quando fiquei sabendo disso, fui falar com ele e ele prontamente entregou onde
estava o material e passou para a gente.
MPM: Então, o senhor ouviu de uma pessoa que ele estaria com o material e depois ele
confessou, foi isso mesmo?
TESTEMUNHA: Isso (...) não sei dizer quem foi o soldado, mas foram os soldados da
Companhia.
MPM: Mas depois, então, o senhor pessoalmente abordou o Acusado e ele confessou estar
com o carregador, foi isso?
TESTEMUNHA: Positivo, foi o que aconteceu.
MPM: E estava onde esse carregador, ele deu algum local?
TESTEMUNHA: No armário dele.
MPM: Então, com base nessa informação, vocês fizeram o que?
TESTEMUNHA: Aí, eu fui pessoalmente com ele até o armário dele para recolher o material e
ele me entregou.
MPM: (...) o senhor presencialmente verificou que o material estava dentro do armário dele?
TESTEMUNHA: Positivo, no equipamento de serviço dele, dentro do armário.
MPM: O senhor tem conhecimento de outra revista que teria sido feita mais cedo no armário
do acusado também?
TESTEMUNHA: Inclusive, eu estava na revista e não tinha o material antes.
MPM: Então, o senhor fez essa revista, o senhor estava acompanhado, estava com alguém
nessa revista?
TESTEMUNHA: Estava eu e o Tenente Oficial de dia (...).
MPM: Então (...) houve uma primeira inspeção no armário do Acusado, não foi localizado o
equipamento do carregador?
TESTEMUNHA: Não foi localizado.
MPM: Depois, o senhor obteve a informação através de um outro soldado da Companhia que
esse carregador estaria com o Acusado. O senhor foi até o Acusado, ele confirmou que ele
tinha posto o carregador e que estava no armário dele. O senhor vai novamente até o armário
e realiza uma segunda revista na presença do Acusado e encontra o carregador. Foi isso?
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Positivo (...).
JUIZ: Qual era a sua função naquele dia, senhor?
TESTEMUNHA: Eu não estava com função nenhuma. Estava apenas na Companhia e
cumprindo expediente. E o soldado era da minha Companhia (...)”.
O Acusado foi Qualificado e Interrogado na Audiência realizada em 10 de julho
de 2024, tendo declarado que (Evento 57, Vídeo 02):
“(...) JUIZ: Eu queria saber, esse fato do senhor ter furtado o carregador, ocorreu ou não
ocorreu?
ACUSADO: De eu ter furtado, não com intenção, foi apenas uma brincadeira que eu queria
acusar (...) eu queria acusar o colega.
JUIZ: (...) Que colega o senhor queria acusar?
ACUSADO: Era o Sd Kawe Lobo, que é ele que relatou sobre o meu telefone durante o (...)
serviço.
JUIZ: Mas o senhor não acha que essa questão podia ter sido mal interpretada? Se o senhor
soube daquela primeira revista, por que o senhor não a entregou naquela primeira revista?
ACUSADO: Eu não estava na primeira revista.
JUIZ: Mas por que quando o senhor soube, e soube através dos companheiros de caserna que
houve na revista, por que o senhor não a entregou prontamente? O senhor teve medo de ser
responsabilizado? O que houve?
ACUSADO: De primeira, eu não percebi que eu estava com o carregador, porque eu tinha
colocado sem intenção no meu próprio carregador. Aí, após saber desse relato que sumiu, eu
não estava na Companhia, aí teve a revista (...).
JUIZ: O senhor está arrependido? Ou o senhor teria se comportado de uma outra forma?
ACUSADO: Sim, senhor (...).
JUIZ: (...) em um determinado momento, quando o Sgt Braga foi conversar com o senhor, o
senhor disse ‘olha, o carregador está comigo’, e levou até o armário e lá foi encontrado, não é
isso? (...) Então, essa declaração que o senhor prestou depois, quando do APF, não foi assim
que ocorreu, como o senhor disse lá no APF. Na verdade, foi dessa forma como o senhor está
nos dizendo agora, com relação ao Sgt Braga, é isso?
ACUSADO: Isso. Eu entreguei a ele, levei ele ao meu armário e entreguei o carregador que
estava comigo.
JUIZ: Então, nós podemos dizer assim, espontaneamente o senhor confessou, e além de
confessar, o senhor colaborou levando até lá para entregar o carregador, foi isso?
ACUSADO: Isso, exatamente (...).
JUIZ: O senhor chegou a entregar para um outro soldado, esse equipamento, um soldado EP,
e quem seria esse soldado?
ACUSADO: Não. Não entreguei (...).
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor disse inicialmente que, pelo que eu entendi no seu depoimento agora, que
pegou o carregador, não com a intenção de furtá-lo, mas com a intenção de implicar um
colega, o Sd Lobo. Foi isso?
ACUSADO: Isso, Sd Kawe Lobo.
MPM: Então, se o senhor pegou o carregador, e depois o senhor falou que não percebeu que
estava nas suas coisas, como foi isso?
ACUSADO: Assim, de primeira, quando fomos descautelar, fazer a manutenção lá na
Companhia, estava todo mundo fazendo a limpeza no equipamento, aí todo mundo jogou seus
equipamentos em cima da mesa, colocou lá. Aí eu fui pegando, pensando que era o meu, aí eu
coloquei o meu no fuzil, descautelei os dois, aí eu estava com um, que era o dele, que eu tinha
pego, botei no meu porta-carregador, entendeu? Eu já tinha descautelado os dois, que era
meu, só que eu tinha pego o dele achando que era o meu, aí eu coloquei no meu porta-
carregador.
MPM: (...) porque o senhor tinha quantos carregadores?
ACUSADO: Era dois.
MPM: Dois, então o outro era o terceiro carregador?
ACUSADO: Isso.
MPM: Então o senhor devolveu os seus dois, ficou com esse terceiro, mas achou que ainda era
seu?
ACUSADO: Isso. Só que eu percebi que estava com ele, assim que eu cheguei na Companhia
lá, tendo a revista.
MPM: Então o senhor está explicando, alegando, que o senhor errou nessa conta, o senhor
devolveu dois, mas achou que, devolveu um só, foi isso? Você ficou com o outro achando que
era o segundo?
ACUSADO: Isso, eu peguei o de cima da mesa, achando que era mais o meu, entendeu (...).
DPU: E aí, quando o senhor percebeu que estava com o carregador, o senhor resolveu fazer a
brincadeira com o Kawe Lobo?
ACUSADO: Isso. Certo (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Órgão ministerial sustentou que, “(...) considerando
acervo probatório, com os depoimentos das testemunhas aliados à confissão do acusado, não
há causas de justificação que possibilitem o afastamento da antijuricidade e da
culpabilidade do réu (...)”, requerendo, ao final, “(...) a condenação do ex-Sd JOÃO PEDRO
DOS SANTOS MOREIRA nas sanções do art. 240, § 6º-A, do Código Penal Militar (...)”.
A Defensoria Pública da União, por seu turno, manifestou-se pela “(...)
absolvição do acusado, com base no artigo 439, b, do CPPM (...)”, sob o argumento segundo
o qual “(...) não houve furto, já que ausente o elemento subjetivo do tipo penal ou, ainda,
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja ele absolvido, com base no artigo 439, e, do CPPM, ante a ausência de comprovação do
animus furandi (...)”.
Em 30 de outubro de 2024, o Conselho Permanente de Justiça do Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM prolatou a Sentença, nos seguintes termos:
“(...) por maioria de votos (4x1), decide JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
condenatório contido na denúncia para CONDENAR o acusado JOÃO PEDRO DOS SANTOS
MOREIRA, pela prática do crime previsto no art. 240, § 6º-A, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP
(...)”.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU nesse mesmo dia 30 de
outubro de 2024, dela sendo intimados o Parquet Castrense em 7 de novembro de 2024 e a
Defesa em 9 de novembro de 2024, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum
para a Acusação em 13 de novembro de 2024.
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação no dia 11 de novembro de 2024, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 12 de
novembro de 2024.
Em suas Razões, a Defesa Pública requereu o provimento do Recurso para que
o Apelante seja absolvido, com base “(...) no artigo 439, c , do CPPM, uma vez que não
houve furto, já que ausente o elemento subjetivo do tipo penal ou (...) com base no artigo
439, e, do CPPM, ante a ausência de comprovação do animus furandi (...)”.
Além disso, requereu a “(...) aplicação da atenuante prevista no § 7º, do artigo
240, do CPM (...)” uma vez que “(...) a coisa foi restituída voluntariamente pelo Apelante,
antes de deflagrada a ação penal (...)”, tendo acrescentado, ainda que, “(...) tendo em vista a
primariedade do réu e a ausência de antecedentes criminais, seja a atenuante aplicada em
2/3 da pena, reduzindo-se a condenação para 8 (oito) meses de reclusão (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e postulou pelo não provimento do Recurso defensivo “(...) mantendo-se a
sentença nos seus exatos termos (...)”.
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Vice-Procuradora-Geral Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo “(...)
desprovimento do presente Recurso de Apelação, nos termos das contrarrazões ministeriais
para manter-se íntegra a r. Sentença vergastada (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça do Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 30 de outubro de 2024, que
condenou o ex-Sd Ex JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA à pena de 2 (dois) anos de
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, como incurso no artigo 240, § 6º-A, do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo período de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade.
Para uma melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer uma breve
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 18 de dezembro de 2023, por volta das 08h30min, o Sd Ex William
Valério de Assis realizou a conferência do seu armamento na Guarda da Unidade Militar para
poder se dirigir ao local de entrega do material, quando se certificou de estar com seus 2
(dois) carregadores, os quais lhe foram acautelados para o serviço. Nessa oportunidade,
deixou os seus carregadores em cima de uma mesa de manutenção, situada ao lado da porta
da reserva de material, iniciando a desmontagem e manutenção do fuzil para entregá-lo ao
armeiro.
Ao retornar à mesa de manutenção, o Sd Ex William Valério de Assis observou
que um dos carregadores de fuzil 7,62mm tinha desaparecido, acreditando, inicialmente, que
se tratava de alguma brincadeira de um dos seus colegas de farda. Após perceber que o
carregador não havia aparecido, o Sd Ex William Valério de Assis comunicou o extravio para
a Sargento-de-Dia, 3º Sgt Ex Rosiane Rodrigues da Silva e para o Oficial-de-Dia, 1º Ten Ex
Geraldo Feitosa Lessa, o qual determinou uma revista na Unidade Militar, incluindo os
armários dos militares.
Conclui-se ter havido uma primeira revista, a qual incluiu o armário do
Acusado, em que nada foi encontrado, tendo o carregador extraviado sido encontrado no
armário do Acusado durante a realização de uma segunda revista. Nesse sentido, faz-se
oportuna a transcrição de trechos dos depoimentos do 1º Ten Ex Geraldo Feitosa Lessa e do
3º Sgt Ex Nathan Machado Braga, os quais delinearam minuciosamente a sequência de fatos
envolvendo as revistas, a saber:
1) 1º Ten Ex Geraldo Feitosa Lessa, que afirmou:
“(...) MPM: E houve uma revista no armário?
TESTEMUNHA: Houve, houve uma revista. Antes de eu subir para a banda, para verificar o
local, eu fui até o armário do MOREIRA, procurei e não achei nada (...).
MPM: Houve essa primeira revista no armário do Acusado, e não foi encontrado o bem que
você estava procurando, o carregador.
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: E depois, o que aconteceu para que esse carregador fosse encontrado?
TESTEMUNHA: (...) a gente foi, fez essas buscas (...) Se eu não me engano, o Braga havia
achado (...)” (Grifos nossos); e
2) 3º Sgt Ex Nathan Machado Braga, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor presencialmente verificou que o material estava dentro do armário
dele?
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Positivo, no equipamento de serviço dele, dentro do armário.
MPM: O senhor tem conhecimento de outra revista que teria sido feita mais cedo no armário
do acusado também?
TESTEMUNHA: Inclusive, eu estava na revista e não tinha o material antes.
MPM: Então, o senhor fez essa revista, o senhor estava acompanhado, estava com alguém
nessa revista?
TESTEMUNHA: Estava eu e o Tenente Oficial de dia (...).
MPM: Então (...) houve uma primeira inspeção no armário do Acusado, não foi localizado o
equipamento do carregador?
TESTEMUNHA: Não foi localizado.
MPM: Depois, o senhor obteve a informação através de um outro soldado da Companhia que
esse carregador estaria com o Acusado. O senhor foi até o Acusado, ele confirmou que ele
tinha posto o carregador e que estava no armário dele. O senhor vai novamente até o armário
e realiza uma segunda revista na presença do Acusado e encontra o carregador. Foi isso?
TESTEMUNHA: Positivo (...)” (Grifos nossos).
Releva notar que nesse mesmo dia, após o almoço, por volta das 13h30min, o
Acusado admitiu ao Sd Ex Lucas da Silva Moreira que havia subtraído o carregador
extraviado, alegando ter como objetivo colocar o item nos pertences do Sd Ex Marcos Kawe
Lobo da Silva, a fim de responsabilizá-lo pelo fato, em virtude de uma desavença prévia entre
eles, tendo acrescentado, ainda, que repassou o carregador subtraído a um soldado do efetivo
profissional de outra Companhia para que não fosse pego em flagrante durante a primeira
revista realizada nos armários.
Ato contínuo, o Sd Ex Lucas da Silva Moreira informou sobre o relato ao 3º Sgt
Ex Nathan Machado Braga, o qual questionou o Réu sobre os fatos por ele descritos, tendo o
Acusado admitido estar na posse do carregador extraviado e, ato contínuo, conduziu o 3º Sgt
Ex Nathan Machado Braga até o seu armário, onde foi encontrado o carregador de fuzil
7,62mm extraviado dentro do seu porta-carregador, em seu equipamento de serviço.
Em consequência, o 3º Sgt Ex Nathan Machado Braga relatou os fatos ao
Oficial-de-dia que, por sua vez, efetuou a prisão em flagrante do Acusado.
Em decorrência do exposto, no dia 4 de maio de 2024, o Ministério Público
Militar ofereceu Denúncia contra o Acusado, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau
em 9 de maio de 2024.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo à análise do Recurso
defensivo.
Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Réu “(...) com
base no artigo 439, b, do CPPM, uma vez que não houve furto, já que ausente o elemento
subjetivo do tipo penal ou, ainda, seja ele absolvido, com base no artigo 439, e, do CPPM,
ante a ausência de comprovação do animus furandi (...)”.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requereu, ainda, “(...) tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de
antecedentes criminais, seja a atenuante aplicada em 2/3 da pena, reduzindo-se a
condenação para 8 (oito) meses de reclusão (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 324):
“(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise, furtar
(apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais amplo do que “subtrair”,
e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta
que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos
e normativos (...)”.
Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos, a saber, “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus
furandi”, os quais se identificam sobejamente no caso em exame.
Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa em Juízo, quando
descreveu minuciosamente a empreitada criminosa, conforme se extrai do seu depoimento, a
saber:
“(...) JUIZ: (...) esse fato do senhor ter furtado o carregador, ocorreu ou não ocorreu?
ACUSADO: De eu ter furtado, não com intenção, foi apenas uma brincadeira que eu queria
acusar (...) eu queria acusar o colega (...) o Sd Kawe Lobo, que é ele que relatou sobre o meu
telefone durante o (...) serviço (...).
MPM: Então, se o senhor pegou o carregador, e depois o senhor falou que não percebeu que
estava nas suas coisas, como foi isso?
ACUSADO: (...) de primeira, quando fomos desacautelar, fazer a manutenção lá na
Companhia, estava todo mundo fazendo a limpeza no equipamento, aí todo mundo jogou seus
equipamentos em cima da mesa, colocou lá. Aí eu fui pegando, pensando que era o meu, aí eu
coloquei o meu no fuzil, desacautelei os dois, aí eu estava com um, que era o dele, que eu
tinha pego, botei no meu porta-carregador, entendeu? Eu já tinha desacautelado os dois, que
era meu, só que eu tinha pego o dele achando que era o meu, aí eu coloquei no meu porta-
carregador (...).
MPM: Então o senhor devolveu os seus dois, ficou com esse terceiro, mas achou que ainda era
seu?
ACUSADO: Isso. Só que eu percebi que estava com ele, assim que eu cheguei na Companhia
lá, tendo a revista.
MPM: Então o senhor está explicando, alegando, que o senhor errou nessa conta, o senhor
devolveu dois, mas achou que, devolveu um só, foi isso? Você ficou com o outro achando que
era o segundo?
ACUSADO: Isso, eu peguei o de cima da mesa, achando que era mais o meu (...).
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: E aí, quando o senhor percebeu que estava com o carregador, o senhor resolveu fazer a
brincadeira com o Kawe Lobo?
ACUSADO: Isso. Certo (...)” (Grifos nossos).
A dinâmica dos fatos narrados na Exordial Acusatória foi corroborada pela
prova testemunhal colhida em Juízo, sendo oportuna a transcrição dos seguintes
depoimentos:
1) Sd Ex Lucas da Silva Moreira, que afirmou:
“(...) MPM: Consta aqui na denúncia que ele teria procurado o senhor naquele dia e feito uma
confissão. O que ele procurou, onde procurou, quando procurou?
TESTEMUNHA: O horário, exatamente, eu não me lembro (...) mas foi no alojamento, eu
estava passando, passei por ele (...)Foi depois do almoço já. Daí nós passamos pelo outro (...)
daí ele estava dando risadinha (...) aí eu perguntei (...) sabe de alguma coisa, ele confessou
comigo, nós fomos no canto lá, começou a conversar e ele falou (...) Eu encontrei ele, ele falou
que estava com o carregador, e pegou o carregador para acusar o Kawe Lobo, porque o Kawe
Lobo tinha visto um celular carregando na guarda e era dele, do Moreira (...) Aí pegou o
carregador para acusar ele, daí eu perguntei onde estava o carregador, ele não falou, ele
falou que tinha guardado com um soldado, EP da 1ª Companhia. Daí depois nós paramos de
conversar, cada um foi para o seu canto, aí eu encontrei o Sgt Braga e passei para o Sgt
Braga. E para o Sargento de dia (...).
DPU: Você mencionou que ele estaria dando uma risadinha, mas que poderia ser de nervoso,
de medo, é isso?
TESTEMUNHA: É, eu acho que ele estava meio ansioso ali, do que apresentou (...) como ele
tinha pegado nele, não falou para ninguém, ele deve ter querido falar para alguém ali.
DPU: Ele chegou a mencionar (...) se teria pegado por engano ou não?
TESTEMUNHA: (...) Não, ele tinha pegado de propósito mesmo, intencional (...)” (Grifos
nossos); e
2) 3º Sgt Ex Nathan Machado Braga, que afirmou:
“(...) MPM: (...) qual o conhecimento que o senhor teve sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: No dia do fato ocorrido, chegou ao nosso conhecimento na Companhia de
Comando e Apoio que tinha sumido o material, no caso, o carregador do fuzil, e que alguns
soldados nossos estariam envolvidos ali por conta de estar saindo, de ser a Guarnição de
Serviço que estava saindo de serviço. Aí reunimos os soldados, perguntamos, sobre o
equipamento que tinha sumido, se alguém sabia o paradeiro e fomos verificar um a um, e
relatado por outros soldados lá que o soldado Moreira que havia, que ele estava de posse do
material. Aí, quando fiquei sabendo disso, fui falar com ele e ele prontamente entregou onde
estava o material e passou para a gente.
MPM: Então, o senhor ouviu de uma pessoa que ele estaria com o material e depois ele
confessou, foi isso mesmo? (...).
TESTEMUNHA: Isso (...) não sei dizer quem foi o soldado, mas foram os soldados da
Companhia.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo, mas depois, então, o senhor pessoalmente abordou o Acusado e ele confessou
estar com o carregador, foi isso?
TESTEMUNHA: Positivo, foi o que aconteceu (...).
MPM: Então, estava o material, o senhor presencialmente verificou que o material estava
dentro do armário dele?
TESTEMUNHA: Positivo, no equipamento de serviço dele, dentro do armário.
MPM: O senhor tem conhecimento de outra revista que teria sido feita mais cedo no armário
do acusado também?
TESTEMUNHA: Inclusive, eu estava na revista e não tinha o material antes (...).
MPM: (...) houve uma primeira inspeção no armário do Acusado, não foi localizado o
equipamento do carregador?
TESTEMUNHA: Não foi localizado.
MPM: Depois, o senhor obteve a informação através de um outro soldado da Companhia que
esse carregador estaria com o Acusado. O senhor foi até o acusado, ele confirmou que ele
tinha posto o carregador e que estava no armário dele. O senhor vai novamente até o armário
e realiza uma segunda revista na presença do Acusado e encontra o carregador. Foi isso?
TESTEMUNHA: Positivo (...)” (Grifos nossos).
Consoante os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 1.017), o núcleo do delito de
furto “(...) reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às
escondidas (...)” (Grifo nosso), circunstância que conduz ao entendimento segundo o qual a
prova cabal da subtração da res furtiva nem sempre é de fácil obtenção. Afinal, em delitos
desse jaez, normalmente, o agente age sorrateiramente justamente para não ser descoberto.
Daí o porquê das circunstâncias nas quais se deu a prática delitiva constituir elemento de
valor significativo na busca da verdade real.
Quanto à materialidade, consta dos autos o Termo de Apreensão, cujo teor
consignou que:
“(...) Às 15h30min do dia 18 do mês de dezembro do ano de 2023, na cidade de Jataí, Estado
de Goiás, decorrente de prisão em flagrante delito, procedi a apreensão do objeto abaixo
relacionado, que estava na posse do Sd EV 1740 João Pedro dos Santos Moreira:
- 01 (um) carregador de fuzil 7,62mm M964;
O carregador apreendido acima tem o valor estimado de R$ 240,00, foi armazenado na
segunda seção da OM e selado com um lacre plástico na cor amarela (n° 1258805) (...)”
(Grifo no original).
Além disso, o Laudo de Perícia Criminal, de 18 de dezembro de 2023,
elaborado por perito militar do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro,
constatou que:
“(...) 3. CARACTERÍSTICA DO OBJETO EXAMINADO
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de 01 (um) carregador compatível com os seguintes armamentos: Fuzil 7,62 M964 -
FAL; Fuzil Metralhador 7,62 M964 - FAP; e Fuzil 7,62 Al MD1 - PARAFAL.
O carregador em questão tem capacidade para 20 (vinte) cartuchos Cal. 7,62 mm.
(...)
4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO E EFICIÊNCIA
O carregador está com a pintura gasta, no entanto, está totalmente disponível, em plena
condições (sic) de funcionamento.
O carregador e compatível com as armas mencionadas no Item 3., ou seja, compatível com o
FAL, FAP e PARAFAL (...)” (Grifos no original).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a reprovabilidade da conduta de
militar que subtrai material pertencente ao Exército Brasileiro.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Nesse sentido, a despeito dos argumentos defensivos dando conta de que “(...) a
motivação do Acusado não era subtrair para si o carregador do fuzil (...)”, o conjunto
probatório carreado aos autos demonstra que o delito descrito no art. 240 do Código Penal
Militar consumou-se no momento em que o Réu se apossou da res, restando claro o ânimo de
assenhoramento definitivo, até mesmo porque em delitos desse jaez vigora a teoria da amotio
ou da apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se “(...) quando a coisa passa para o
poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou
posse mansa e pacífica (...)” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal – Parte
Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense, o crime de furto é consumado
quando “(...) o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda
que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo
prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila (...)” (Apelação nº
0000021-55.2016.7.12.0012, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe:
17/09/2018).
No mesmo sentido, “(...) O crime de furto consuma-se no momento da inversão
da posse do bem subtraído, ou seja, quando o objeto material sai da esfera de guarda e de
vigilância do proprietário ou possuidor e passa à do agente da ação delituosa (...)”
(Apelação nº 7000193-39.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
DJe: 11/10/2019).
Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao
tipo penal descrito no artigo 240, § 6º-A, do Código Penal Militar, não merecendo reparo o
Decreto condenatório imposto pelo Juízo de primeiro grau, que assim fundamentou a
Sentença:
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) In casu, os fatos narrados na denúncia foram suficientemente comprovados ao longo da
instrução criminal e configuram a prática do tipo penal do art. 240, §6º-A do CPM.
A materialidade está comprovada pelo termo de apreensão do carregador vazio de fuzil,
calibre 7,62mm, M964, encontradiço no APF/ev. 01, doc. 01, fl. 06. Por seu turno, a autoria
está cabalmente demonstrada pela prova oral colhida em Juízo, como se verá adiante.
Com efeito, nota-se que o acusado, ex-Sd Moreira, confessou a prática do delito, porém
apresentou versões desencontradas dos fatos, que não se coadunam com as demais provas
colhidas.
Colhe-se da prova testemunhal e de seu próprio depoimento, que o réu, sob o pretexto de
acusar um companheiro de farda do ato criminoso, subtraiu para si um carregador vazio de
fuzil, no momento em que a equipe que saia de serviço fazia a descautela do armamento,
permanecendo com a posse do bem durante todo o expediente, uma vez que a ausência do
material foi notada pelas 9h e o artefato foi encontrado por volta das 17h.
Salienta-se que a tipificação penal do crime de furto visa tutelar o patrimônio da
Administração Militar contra a conduta criminosa de “Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel”.
A doutrina leciona que ao praticar a subtração o agente deve ter o propósito de permanecer
com o bem alheio móvel, ainda que temporariamente, ou entregá-la a outrem (NEVES, Cícero
Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. Único. Ed.
JusPodivm. 5ª Ed. São Paulo. p. 1400).
Dessa maneira, ao contrário do que arguiu a nobre DPU, não há que se falar em atipicidade
do fato, pois o conjunto probatório aponta indubitavelmente que o réu praticou a conduta
típica de subtrair para si coisa alheia móvel, invertendo a posse do material durante no
horário do expediente, de 9h às 17h, do dia 18.12.2023.
Destaca-se que nesse espaço de tempo o artefato ficou em poder do réu, fora da esfera de
vigilância da Administração Militar, tanto que foram empreendidas diversas diligências por
meio dos militares do efetivo que só cessaram quando ele admitiu a prática criminosa e
entregou o bem.
Constata-se, assim, que o fato é típico, ilícito e culpável. Não há causas excludentes de
ilicitude nem excludentes de culpabilidade. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que
o acusado cometeu o crime de furto (...)”.
Passo à análise da tese defensiva na qual requereu a “(...) aplicação da
atenuante prevista no § 7º, do artigo 240, do CPM (...)” uma vez que “(...) a coisa foi
restituída voluntariamente pelo Apelante, antes de deflagrada a ação penal (...)”, tendo
acrescentado, ainda que, “(...) tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de
antecedentes criminais, seja a atenuante aplicada em 2/3 da pena, reduzindo-se a
condenação para 8 (oito) meses de reclusão (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
Quanto à possibilidade de aplicação do § 2º do artigo 240 do Código Penal
Militar, ainda que o Réu atenda ao requisito da primariedade, no que se refere à restituição do
bem subtraído antes de instaurada da ação penal militar, os autos não evidenciam esse
elemento, notadamente porque, ao contrário do que afirmou a Defesa, não houve a devolução
da res, mas sim a sua apreensão por ocasião da prisão em flagrante efetuada pelo Oficial-de-
Dia do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado.
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já decidiu o Plenário desta Corte Castrense:
“(...) não é cabível aplicar a atenuante do § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que a res furtiva
não foi restituída, mas, sim, recuperada em virtude de ação conjunta do próprio Ofendido e de
uma Agente da Administração Militar (...)” (Apelação nº 55-35.2013.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 06/07/2015).
No mesmo sentido:
“(...) A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação diligente da autoridade
de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como atenuado e afasta a
alegação da ocorrência de arrependimento eficaz. Ademais, a recuperação da res, por essa
via, não torna a conduta atípica por suposta falta de prejuízo material à vítima (...)”
(Apelação nº 7000270-82.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 13/09/2018) (Grifo nosso).
Ad argumentandum, ainda que se reconhecesse a citada atenuante, não seria possível a sua
incidência no caso em exame, na medida em que a Sentença de primeiro grau fixou a pena-
base do Acusado no seu mínimo legal, conforme estabelecem o art. 73 do Código Penal
Militar, bem como o Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que veda essa possibilidade ao afirmar que “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Mais para além, se bem analisado o Decreto condenatório de primeiro grau, o
Juízo a quo destacou que, “(...) em que pese a natureza do bem furtado - material de uso
restrito militar - a sanção penal do §6º-A do art. 240 do CPM, não se revela proporcional,
tendo em vista a função educativa da pena e seu caráter ressocializador (...)”, razão pela
qual aplicou ao caso em exame a chamada minorante inominada na terceira fase da
dosimetria, “(...) no patamar de 1/3 (um terço), diminuindo a pena para 2 (dois) anos de
reclusão.”, tornando-a definitiva, portanto, em quantum inferior ao mínimo legal.
Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Ante as provas produzidas, não há como concordar com a tese defensiva de ausência de
dolo na conduta do acusado.
No momento em que subtraiu o carregador da mesa em que se encontrava, ao lado da sala de
Reserva de Material, por ocasião da desmontagem e devolução dos armamentos por término
de serviço, já restou configurada a sua clara intenção de subtrair para si o material bélico em
questão. Ainda que alegue, sem comprovação, ter agido apenas com a intenção de incriminar
um colega farda, pretendendo depositar o objeto subtraído entre os pertences deste, o réu, ao
retirar o bem da esfera de proteção do legítimo possuidor, consumou o delito descrito no art.
240, § 6º-A do CPM.
Sobre o momento da consumação do crime de furto, essa eg. Corte Castrense adota a teoria
da inversão da posse ou amotio, segundo a qual o delito consuma-se quando o bem subtraído
passa para o poder do agente, no momento em que o agente retira o objeto furtado do domínio
do proprietário (...)
(...)
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o pedido defensivo de aplicação da atenuante do § 7º do art. 240 do CPM ao caso, não
merece prosperar, já que o réu não devolveu espontaneamente a coisa furtada, segundo consta
dos autos, ao contrário, como se depreende do depoimento colhido às fls. 12 do APF, do 3SGT
BRAGA, somente foi possível a localização do bem furtado após denúncia de outro militar, que
ficou sabendo do paradeiro do carregador e avisou ao superior hierárquico, que tomou as
providências cabíveis.
Ad argumentandum, ainda que se admitisse a alegação do réu de que não pretendia apropriar-
se do objeto, mas apenas incriminar um colega de farda, tal circunstância, se comprovada,
configuraria o delito de denunciação caluniosa. Contudo, não é isso que se depreende dos
autos. O que resta evidenciado é a consumação do furto, pois o carregador foi subtraído e
somente restituído após outro militar, ao tomar conhecimento de sua localização, comunicar o
fato ao superior hierárquico (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379041v2 e do código CRC 96c6cb85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 03/12/2025, às 18:19:03
7000106-68.2024.7.11.0011
40001379041 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR